Tribunal: TJBA
Processo: 8173656-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173656-38.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AYDIL MARIA ARANTES CORREA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória por danos morais. A parte autora, pessoa idosa beneficiária da previdência social, alegou descontos indevidos em sua conta bancária referentes a suposto seguro de vida jamais contratado. O juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica e determinou a restituição em dobro dos valores, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrentes de contrato de seguro não comprovadamente contratado, configuram danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira não logrou comprovar a existência de manifestação de vontade da consumidora para a contratação do seguro, limitando-se a apresentar alegações genéricas sobre a regularidade da contratação por meios eletrônicos. 4. Os descontos indevidos em aposentadoria não podem ser considerados meros dissabores, mas conduta desidiosa da instituição financeira que, sem contrato válido, invade a vida financeira do aposentado. 5. A ausência de contratação válida caracteriza prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando fornecimento de serviço sem a devida solicitação ou autorização do consumidor. 6. É devido compensar o consumidor pelo sentimento de desrespeito e invasão em seu benefício previdenciário, bem como alertar a instituição financeira para adotar conduta cuidadosa ao determinar débitos em benefícios previdenciários. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrentes de contrato não comprovadamente contratado, configuram danos morais indenizáveis, não se tratando de mero dissabor cotidiano. 2. A instituição financeira que realiza descontos sem comprovar a existência de manifestação de vontade válida do consumidor pratica ato ilícito ensejador do dever de indenizar." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, III; art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.370803-6/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 22.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8173656-38.2023.8.05.0001, sendo Apelante Aydil Maria Arantes Correa e Apelado o Bradesco Vida e Previdência S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator